Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-54.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMODATO DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. VALOR. LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO INFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. Em se tratando de construções erigidas por possuidor de boa-fé, cessado o comodato, assiste-lhe o direito de vê-las indenizadas, bem assim de reter o bem até o pagamento da indenização. No entanto, tal direito não é absoluto, ostentando, por outro lado, o comodante, a partir do momento em que cessou o comodato, o direito de compensar, no valor da indenização, os aluguéis devidos pelo uso do imóvel pelo ex-comodatário. Caso contrário, haveria enriquecimento imotivado do último. Precedentes.

2. Se a parte autora não logrou demonstrar porque o valor de avaliação teria sido equivocadamente atribuído pelo oficial de justiça às construções erigidas pela contraparte, há que remanescer hígido o laudo avaliativo homologado em juízo.

3. O valor da indenização pelas acessões erigidas deve sofrer correção monetária a partir da avaliação. No entanto, os juros de mora só passam a ser devidos a contar da intimação para cumprimento voluntário da obrigação. Precedente.

4. Apelação parcialmente provida.